Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Repactuação de dívida. Superendividamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão quanto à prova de que a soma dos valores referentes aos empréstimos consignados com os debitados em conta corrente inviabilizam o mínimo existencial da mutuária.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão na inviabilidade da repactuação das dívidas por superendividamento.
III. Razões de decidir
3. A conclusão de que a sobrevivência da embargante permanece assegurada considerou as diversas espécies de empréstimos contratados, aliado à demonstração de que a mutuária contratou livre e conscientemente, além de ausente indícios de conduta abusiva na oferta e no fornecimento de crédito e renovações.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão a ser sanada, mas a pretensão de reforma do acórdão recorrido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. II e CDC, arts. 6o, inc. XI e XII, 54-A, § 1o e 104-A.